Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos II, do Código Penal.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento dos delitos, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
5. Ordem admitida e denegada.